Tribunal: TJDFT
Processo: 0729668-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MATRÍCULA. CURSO SUPERIOR. REQUISITOS MÍNIMOS. ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA VALORIZAÇÃO DA CAPACIDADE. ART. 208, V, CF. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE INTELECTUAL, MATURIDADE E ESFORÇO PESSOAL DO ESTUDANTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar à parte ré que proceda à matrícula do autor no primeiro período do curso de Ciência da Computação. 1.1. O agravante alega que não foram cumpridos os requisitos mínimos para ingresso do agravado no ensino superior, pois além de não ter concluído o ensino médio, não comprovou a aprovação na avaliação do ENCCEJA.
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça prestigia o esforço pessoal do estudante, sob a proteção do Princípio Constitucional da Valorização da Capacidade (art. 208, V da CF/88), obedecidos ainda os Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, garantindo o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade e o esforço de cada um, conforme a seguir: “(...) 1. O objetivo do legislador ao editar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.394/96, resguardada a exigência de comprovação da formação, capacidade e inteligência do aluno, fora privilegiar sua capacitação para alcançar a formação escolar compatível com o nível em que se encontra de forma a lhe fomentar progressão na sua vida pessoal e incrementar sua capacidade produtiva, não contemplando o critério da idade mínima como condicionante para que obtenha acesso aos níveis mais elevados do ensino regular. 2. O critério do mérito pessoal que fora içado pelo legislador ordinário como condição para que o aluno progrida e ascenda aos níveis escolares mais elevados, independentemente até mesmo de ter frequentado todas as séries que o precedem (Lei no 9.394/96, art. 24, II, "c", e V), deriva do mandamento que está inserto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que prescreve que o dever do Estado para com a educação será efetivado, dentre outras medidas, mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. (...)” (00027464020178070011, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 8/11/2018).
3. No caso dos autos, a liminar foi deferida em 20/8/2021, tendo em vista que o autor, maior de idade com 19 anos, comprovou que estava inscrito no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, no dia 29/8/2021, para obtenção de certificado de conclusão do ensino médio. 3.1. O autor comprovou que estava cursando o ensino média da Educação de Jovens e Adultos na escola CETEB, bem como que foi aprovado no vestibular da agravante, classificado no 27o lugar, para análise e desenvolvimento de sistemas e depois alterou o curso para ciência da computação. 3.2. Dessa forma, as circunstâncias fáticas demonstram a capacidade intelectual, a maturidade e esforço pessoal do estudante para o ingresso em ensino superior, tendo em vista que foi aprovado no vestibular. 3.3. Não é razoável o deferimento da tutela recursal para revogar a decisão de primeiro grau, estando o autor prestes a juntar aos autos o resultado do exame de concessão do certificado de conclusão do ensino médio.
4. Agravo de instrumento improvido.